Tribunal: TJMT
Processo: 0008444-65.2013.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008444-65.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (APELANTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), HANISHI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 12.925.700/0002-57 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), FERNANDA PIEPER ESPINOLA - CPF: 936.672.211-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSPORTE DE CARGA – ACIDENTE – PERDA TOTAL – DACT EMITIDO PELA TRANSPORTADORA – ESPAÇO DESTINADO AO NOME DA SEGURADORA, NÚMERO DA APÓLICE E AVERBAÇÃO EM BRANCO – PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – ARTIGO 750 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

A emissão do DACT realizado de forma exclusiva e unilateral pela transportadora que consigna no documento que a responsabilidade do seguro é do remetente, mas não preenche o campo destinado ao nome da seguradora, número da apólice e da averbação, não comprova que o apelante teria anuído com a contratação do seguro da carga a expensas dele, até porque
é obrigatório
o preenchimento dessas informações.

Se a responsabilidade da transportadora é objetiva, só poderia ser isentada do dever de indenizar se provasse que os danos decorreram de culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID. 156775271, págs. 01 a 03).

O apelante alega que a responsabilidade do transportador é objetiva, conforme artigo 750 do CC, e que as únicas exceções constam no art. 12 da Lei 11.442/2007, dentre as quais a “
contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte
”.

Aduz, ainda, que é obrigatória a contratação do seguro, e se não for pelo transportador deve ser pelo contratante.

Diz que a simples emissão do frete DACT-e n. 2562, realizada de forma exclusiva e unilateral pela apelada, não pressupõe ou atesta sua anuência (do apelante) com a contratação do seguro da carga a expensas dele, até porque o espaço para preenchimento do número da apólice e da averbação está em branco (ID. 156775272, págs. 01 a 15).

Contrarrazões no ID. 156775276, págs. 01 a 06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelante alega na inicial da Ação que firmou com a ré/apelada Contrato de Transporte para as mercadorias que produz, e que no dia 02/09/13, devido a acidente de trânsito, o veículo pegou fogo, o que levou à perda da carga, avaliada em R$145.617,86.

Acrescenta que, como a apelada tinha com ele um crédito de R$30.858,11, propôs o abatimento, com o que, porém, ela não concordou, e o autorizou apenas em R$6.312,00, restando ainda, portanto, R$24.546,11.

Acrescenta que a ré protestou a dívida, o que o levou a requerer liminarmente a consignação em pagamento dos R$24.546,11, a sustação do protesto e, no mérito, a condenação da empresa (apelada) a pagar a quantia relativa à carga extraviada.

A tutela antecipada foi deferida (ID. 156775266, págs. 124 e 125, e negado provimento ao AI interposto dessa decisão (ID. 156775266, págs. 295 e 303).

Em relação à obrigatoriedade do Seguro, a
Lei n. 11.442, de 5 de janeiro de 2007, assim preceitua no artigo 13:

Sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros previsto em lei,

toda operação de transporte contará com o seguro

contra perdas ou danos causados à carga
, de acordo com o que seja estabelecido no contrato ou conhecimento de transporte, podendo o seguro ser contratado:

I - pelo contratante dos serviços, eximindo o transportador da responsabilidade de fazê-lo;

II - pelo transportador, quando não for firmado pelo contratante.

Parágrafo único. As condições do seguro de transporte rodoviário de cargas obedecerão à legislação em vigor.

Consoante dispõe o Decreto 61.867, de 07/12/67, que regulamenta os seguros obrigatórios no país, tanto o proprietário da carga como o transportador devem contratar seguro para a operação de transporte, os quais são específicos. Por consequência, as apólices têm características próprias e não se confundem.

O seguro de responsabilidade da operação de transporte é um seguro porta a porta. Garante os bens transportados desde o momento do embarque até o desembarque.

O procedimento de carregar e descarregar mercadorias, em todos os meios de transporte, também precisa de cobertura adicional.

Importante ressaltar que para o
modal Rodoviário exige-se
o preenchimento de CPF ou CNPJ do responsável, além das informações da seguradora,
inclusive com

número da Apólice e da Averbação,
o que não ocorreu nestes autos, como alegou o apelante.

Embora a apelada tenha consignado no DACT que o responsável pelo seguro é o remetente, não fez prova nesse sentido, pois produziu o documento de forma unilateral, e nem sequer preencheu o campo destinado ao nome da seguradora e ao número da apólice e da averbação.

Diante disso, deve arcar com o prejuízo decorrente do episódio, e só poderia ser isentada do dever de indenizar se comprovasse que os danos têm origem em culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

Sobre a matéria, deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE – ROUBO DE CARGA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – COBERTURA DO SINISTRO NEGADA PORQUE O SEGURADO NÃO CUMPRIU A CLÁUSULA QUE TRATA DO GERENCIAMENTO DO RISCO – CULPA DA TRANSPORTADORA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, aplicando-se a teoria do resultado, já que a mercadoria deve ser entregue em seu destino, no mesmo estado e quantidade em que a recebeu.

As excludentes do caso fortuito ou força maior devem ser afastadas, pois resta comprovado que a transportadora agiu de forma culposa, não tomando as diligências exigíveis para preservação e vigilância da mercadoria transportada, mesmo em caso de roubo a mão armada.

Assim, considerando que a transportadora não cumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco e Seguros, e, por não lançar mão das medidas contratualmente previstas com a autora, deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos.

Dano material devidamente comprovado e mantido.
(
N.U 1035754-84.2017.8.11.0041, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 08/06/2022, DJE de 10/06/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL – FURTO DA CARGA – VEÍCULO DEIXADO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL EM PERNOITE NÃO INFORMADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que prevê o Código Civil, a empresa de transporte responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falhas na execução do contrato do qual decorre a obrigação de garantia de resultado, advinda da cláusula implícita de incolumidade pela qual se obriga a transportar, em total segurança, a mercadoria que lhe é confiada até o destino final contratado e que se mostra inerente aos contratos dessa natureza.

Na hipótese, houve falha na prestação do serviço por parte das transportadoras Apelantes, eis que não se desincumbiram de provar que informaram o local onde ficaria a mercadoria em pernoite, de modo que assumiram o risco pelo furto ocorrido no posto de gasolina em que o veículo e a carga foram deixados pelo motorista durante o pernoite, vez que não se acautelaram em manter a carga em segurança, e deve ser mantida a sentença objurgada.
(N.U 1003459-11.2017.8.11.0003, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 17/11/2021, DJE de 18/11/2021).

Do TJMG:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TRANSPORTE DE MERCADORIA - CARGA DANIFICADA - IRRELEVÂNCIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva, de forma que só poderá se isentar do dever de indenizar pelas avarias causadas à carga transportada, se provar que os danos decorreram de culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, sendo seu o ônus probatório. É tácito o dever da requerida em fazer com que a carga chegue incólume ao seu destino, sendo certo que o fato de a contratante ter se responsabilizado pela carga e descarga da mercadoria não elide a responsabilidade da transportadora. A culpabilidade da transportadora consistiu em não verificar a integridade da madeira que foi utilizada para conter a carga, em suma, em não se resguardar de que a carga estava segura, em condições de ser transportada, cujo ônus lhe compete.
(AC 10287150023649001, relator Newton Teixeira Carvalho, julgamento em 21/03/2019, publicação em 29/03/2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a sentença e
julgar procedente a Ação
para condenar

a ré/apelada ao pagamento de R$145.617,86 de danos materiais, montante sobre o qual deverão ser abatidos R$24.546,11, depositados em Juízo e que serão liberados após o trânsito em julgado desta decisão, com incidência de juros de 1% ao mês sobre o saldo desde a citação e correção monetária a partir deste
decisum
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023